Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706888-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS AGRAVADO: JOSELICE MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito, por se tratar de ação de alimentos. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator